Tribunal: TJMT
Processo: 0039288-29.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0039288-29.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), KENNEDY MARQUES DIAS - EPP - CNPJ: 08.756.242/0001-11 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KENNEDY MARQUES DIAS - CPF: 018.993.371-21 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ARQUIVAMENTO -

INÉRCIA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Ainda que a prescrição intercorrente seja reconhecível de ofício, é indispensável a intimação da parte exequente para se manifestar acerca de possíveis fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da não surpresa. In casu, comprovada a intimação, não há que se falar em nulidade.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de exceção de título extrajudicial que move contra Kennedy Marques Dias EPP e Kennedy Marques Dias, reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o apelante alega que nas causas regidas pelo CPC/73 incide a prescrição intercorrente se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, consoante o entendimento firmando no incidente de assunção de competência – IAC no REsp 1.604.412/SC pelo Superior Tribunal de Justiça

Aduz que para a fluência do prazo de prescrição intercorrente, o apelante deveria ter permanecido inerte por prazo superior a 05 (cinco) anos, a partir do término do período de suspensão, o que não ocorreu, já que manifestou em maio de 2021 requerendo o prosseguimento da execução.

Os apelados apresentaram as contrarrazões (id. 104691513).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. moveu ação de título executivo extrajudicial contra Kennedy Marques Dias e Kennedy Marques Dias EPP, decorrente de cédula de crédito bancário – financiamento para aquisição de bens e/ou serviços, no valor de R$ 85.721,25 (oitenta e cinco mil setecentos e vinte um reais e vinte cinco centavos).

Em 10.06.2014, diante do requerimento do exequente os autos foram remetidos ao arquivo.

Na sequência, em 18.04.2019, o exequente formulou pedido de desarquivamento para obter cópias, contudo, nenhum ato processual foi praticado nesse período.

Em 28.05.2021, após o desarquivamento dos autos, o exequente foi intimado para manifestar sobre possível prazo de prescrição (id. 104691993).

A douta magistrada reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais (id. 104691500).

Irresignado, insurge-se o apelante sustentando que nas causas regidas pelo CPC/73 incide a prescrição intercorrente se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, consoante o entendimento firmando no incidente de assunção de competência – IAC no REsp 1.604.412/SC pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que para a fluência do prazo de prescrição intercorrente, o apelante deveria ter permanecido inerte por prazo superior a 05 (cinco) anos, a partir do término do período de suspensão, o que não ocorreu, já que manifestou em maio de 2021 requerendo o prosseguimento da demanda.

Pois bem. É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Destarte, ainda que a prescrição intercorrente seja reconhecível de ofício, é indispensável o prévio contraditório, conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp no 1.604.412/SC de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, confira:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

2.
No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório
.

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018 - negritei)

Nesse passo, conforme bem esclarecido pelo i. Ministro Relator, em observância ao princípio do contraditório e da não surpresa, o credor deverá ser previamente intimado somente para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, confira:

“Destarte,
para o eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente
, em ambos os textos legais - tanto na LEF como no novo CPC -
prestigiou-se a abertura de prévio contraditório
,
não para que a parte dê andamento ao processo
,
mas
para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição
. Portanto, frisa-se, não para promover, extemporaneamente, o andamento do processo.

(...)

Desse modo, consubstanciando-se, no caso do autos, a violação à ampla defesa e ao contraditório,
devem ser cassadas as decisões
dando-se à parte tão somente a oportunidade para se pronunciar quanto a circunstâncias obstativas do transcurso do prazo prescricional
.”

In casu
, depois de decorridos mais de 05 (cinco) anos em que o processo ficou arquivado, verifico que a parte exequente foi intimada para se manifestar acerca de eventual fato impeditivo da ocorrência da prescrição, tendo requerido a penhora
online
.

A propósito, a magistrada prolatora da r. sentença assim consignou:

“
O despacho inicial se deu em 09/11/2012 (id. 57670787 - Pág. 36). Em 10/06/2014 foi determinada a remessa do feito ao arquivo (id. 57670787 - Pág. 138) a pedido do exequente id. 57670787 - Pág. 114.

Entretanto, somente em 18/04/2019 o autor se manifestou nos autos apenas para requerer a cópia dos autos (id. 57670787 - Pág. 139), quando já decorrido o prazo prescricional. Instado o autor a manifestar sobre certidão de prescrição, o autor no id. 59257297 e fez uma síntese do processo. Asseverou que o processo estava suspenso desde 2014 por tempo indeterminado, podendo permanecer até o dia 18/03/2017, quando iniciaria o prazo da prescrição intercorrente. Afirmou que em 10/05/2021 foi dado o prosseguimento ao feito, antes do escoamento do prazo prescricional. Requereu a penhora online
.” (id. 104691500).

Ademais, necessário se faz dizer que o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (LUG), dispõe que a ação cambial para a cobrança da cédula de crédito bancário prescreve em 03 (três) anos, a contar da data do seu vencimento.

Este é o entendimento que prevalece na jurisprudência.
In litteris:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TÍTULO DE CRÉDITO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – NÃO DEMOSTRADA – ÔNUS DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para pretensão executória da cédula de crédito bancário é de 03 anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.

É ônus da parte exequente, demonstrar a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional, quando o protocolo da execução deu-se após o lapso do tempo prescricional.”
(TJMT, RAC n. 15.061/2017, 1a Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 18.04.2017 – negritei).

Sem embargos, no tocante à alegação de que não decorreu o prazo de prescrição intercorrente, diante da ausência de intimação para manifestar sobre a pesquisa
Bacenjd
, mais uma vez não se sustenta.

Ademais, para descaracterizar a sua inércia a fim de obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido. Todavia, apenas manifestou nos autos postulando o desarquivamento para extrair cópias, o que por óbvio, não obsta a fluência do prazo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES. LEI No. 7.357/1985. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ARTIGO 921, III, §§ 1o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS E EFICAZES. POSTERGAÇÃO INDEFINIDA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.

Nos termos dos artigos 33 e 59, ambos da Lei no. 7.357/1985, o prazo prescricional para a execução de cártulas de cheque é de 6 (seis) meses, mostrando-se inaplicável o prazo geral de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 2.

Ultrapassado o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano ante a não localização dos bens da parte executada, na forma como estabelecida no art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente da pretensão executória.
3. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, não se admitindo a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional calcada em medidas desprovidas de efetividade e eficácia. 4.

Aferido que a parte credora se manteve inerte em promover o adequado andamento do feito com vistas a empreender diligências efetivas que pudesse ter resultado na localização de bens penhoráveis da parte executada durante o curso do prazo prescricional de 6 (seis) meses, cogente o reconhecimento da prescrição intercorrente da ação de execução.
5.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”
(TJDFT, RAC n. 00466219520148070001, 1a Turma Cível, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 21.07.2021 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022